Tribunal: TJSP
Processo: 2314354-20.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal que dispensava do serviço o servidor público no dia de seu aniversário. Alegação de omissões. Questões levantadas que foram devidamente apreciadas no Aresto embargado. Efeito "ex tunc" que é a regra, sendo a modulação exceção. E no presente caso não se justifica a

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal que dispensava do serviço o servidor público no dia de seu aniversário. Alegação de omissões. Questões levantadas que foram devidamente apreciadas no Aresto embargado. Efeito "ex tunc" que é a regra, sendo a modulação exceção. E no presente caso não se justifica a invocação excepcional de "razões de segurança jurídica" ou de "excepcional interesse social" (art. 27 da Lei no 9.868/1999). Finalidade exclusivamente infringente. Embargos rejeitados.